Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-81.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento em estado de necessidade, atipicidade da conduta pela ausência de dolo e, subsidiariamente, a aplicação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a ausência de reincidência específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu caracteriza o crime de violação de domicílio, à luz da excludente de ilicitude de estado de necessidade; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de necessidade, previsto no art. 24 do Código Penal, não se configura no caso concreto, pois não se demonstrou perigo atual que justificasse a invasão do domicílio da vítima como única alternativa para preservação da vida do apelante. A alegação do réu de estar sendo perseguido não foi corroborada por elementos de prova, sendo esta circunstância fruto de sua própria percepção subjetiva.
4. O dolo na prática do crime de violação de domicílio resta configurado pelo ingresso clandestino e pela permanência contra a vontade expressa da vítima, comprovados por depoimentos da vítima, policiais e pelo próprio interrogatório do réu.
5. Na dosimetria da pena, a valoração negativa dos antecedentes foi mantida, uma vez que o réu é multirreincidente.
6. Incabível o desabono da conduta social quando reconhecida a prescrição da pretensão executória anteriormente ao cometimento do novo delito, vez que não se pode considerar que o réu praticava o crime durante cumprimento de pena anterior.
7. O regime inicial semiaberto é mantido, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, devido à reincidência do réu e à presença de circunstância judicial desfavorável. Precedentes jurisprudenciais corroboram que a reincidência justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo quando a pena privativa de liberdade é inferior a 4 (quatro) anos.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois o réu é reincidente, conforme vedação do art. 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 24, 33, § 2o, "c", 44, II, e 77, I; Súmula 241/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715872, 07054649320228070010, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 02/08/2022.